Tribunal: TJDFT
Processo: 0716409-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivone de Sousa contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília Federal (Id 117640944 e Id 124333608 do processo de referência) que, em ação civil pública movida por Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor de Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS e outros, processo n. 0708095-25.2018.8.07.0018, que indeferiu o requerimento apresentado pela recorrente, nos seguintes termos: Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada por Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul, Quadras 04 a 11 e outros, objetivando apurar a responsabilidade pelos danos ambientais e urbanísticos decorrentes da implantação do referido condomínio. O processo vem tramitando regularmente e encontra-se apto a receber sentença. No entanto, em petição de id 113568861 a Senhora Ivone de Sousa requer autorização do Juízo para que seja efetuada a transferência de titularidade do LOTE 3H, CONJUNTO 5/6, DA QUADRA 6 – COMERCIAL, DO CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL, ao argumento de ser a legítima possuidora do imóvel cuja mudança de titularidade requer em razão de decisão proferida nos autos de no 0037825-81.2015.8.07.0001. Instadas à manifestação em obediência ao contraditório, o Ministério Público pugnou pela rejeição do pedido de substituição, visto haver decisão nestes autos de proibição de quaisquer alterações na situação fática discutida, inclusive com possibilidade de pena de multa. É o suficiente a relatar. Não merece acolhida o pedido em análise. Explico. Ora, se desde o princípio ficou consignada a impossibilidade de modificação na situação litigiosa, evidentemente que não cabe se autorizar transferência de titularidade no nome de quem se encontra o imóvel litigioso decorrente do parcelamento irregular onde se pretende apurar a responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente e à ordem urbanística. Ademais, o princípio da estabilização processual explicitado no art. 329 do Código de Processo Civil, recomenda a não modificação do processo após a frase de saneamento, exatamente como na hipótese, visto que o processo já se encontra pronto para ser julgado. Enfim, ainda que o pedido viesse devidamente instruído não haveria como se acolher o pedido ante a vedação na lei adjetiva, sob pena de contrariedade a própria decisão inicial que vedou modificações no status quo do imóvel disputado. Desta forma, indefiro o pedido de mudança de titularidade requerido por Ivone de Sousa e objeto da petição de id 113568861. Como consignado no despacho de id 93217029, anote-se conclusão para julgamento juntamente com os autos associados. Int. Opostos embargos de declaração (Id 118760510 do processo de referência) pela ora agravante, foram rejeitados pela decisão de Id 124333608 do processo de referência. Nesse agravo (Id 35547304), a recorrente afirma o cabimento do agravo de instrumento, conforme previsão do art. 1.015, II, VII, VIII e IX, do CPC. Alega que era possuidora do imóvel referenciado há muito tempo, tendo efetuado sua venda em 2015, sem o conhecimento de qualquer proibição pelo juízo a quo. Contudo, o comprador não cumpriu com sua palavra, de modo que o contrato foi desfeito e retornou ao status quo ante, nos moldes do processo do que ficou decidido no processo no 0037825- 81.2015.8.07.0001, o qual transitou em julgado apenas em 2021 (24/06/2021, para ser preciso). Diz que o Sr. Jeronimo da Rocha Clericuzi, consta indevidamente como possuidor do imóvel, com diversos débitos no condomínio, que a Agravante sequer pode realizar o pagamento para ajustar sua situação junto ao Condomínio, diante da proibição do Juízo a quo. A manutenção do SR. Jerônimo registrado como “responsável” pelo lote 3H, conjunto 5/6, da Quadra 6 – Comercial, Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Brasília/DF gera inúmeros absurdos jurídicos e prejuízos à peticionante. O primeiro, é a manutenção dele no polo passivo, habilitado para discutir a respeito desse imóvel, conforme sua petição de ID 27242300 – a qual data de dezembro de 2018! Além de não ter cumprido com o negócio jurídico (que foi rescindido judicialmente, em ação iniciada em 2015) e não pagar as taxas de condomínio, está autorizado a discutir sobre esse bem? O segundo, é o fato de que já há ação de cobrança de taxas de condomínio que não foram pagas por ele, relativas ao imóvel. De fato, já há sentença condenando-o ao pagamento. Em última análise, caso seja realizada a devida regularização do imóvel, é possível que seja levado a leilão, ante a falta de pagamento de taxas de condomínio, conforme autoriza a atual jurisprudência. A Agravante encontra-se completamente engessada e sem possibilidade de defesa de seu direito! Observa que para a regularização TÃO SOMENTE DO NOME DA PETICIONANTE AO CONDOMÍNIO, é necessária a autorização do Juízo a quo, bem como o pagamento de eventuais débitos. Pontua que tem total ciência da proibição de realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras, de edificação, infraestrutura ou de outra natureza, na região, conforme ID 22508871. Assinala que está pedindo apenas que seu nome possa constar como responsável pelo lote 3H, conjunto 5/6, da Quadra 6 – Comercial, Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, para ter a capacidade de proteger e representar seus direitos – uma vez que a situação referente ao Sr. Jeronimo era precária e ilegal. O nome da Sra. Ivone constava muito antes e toda a situação fática-contratual que dava algum direito ao Sr. Jeronimo foi anulada. Assim, não só a Sra. Ivone tem o direito de fazer constar seu nome no Condomínio, como é dever retirar o nome do Sr. Jeronimo como responsável pelo imóvel retratado, sob pena de ofensa à coisa julgada! Faz observações acerca de omissão e contradição na decisão combatida. Ao final, requer: Diante de todo o exposto requer a esse Colendo Tribunal, seja o presente recurso conhecido e provido para deferir, liminarmente, a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL a fim de que seja habilitada nos autos, bem como seja oficiado o Condomínio para que realize a mudança na posse do lote 3H, conjunto 5/6, da Quadra 6 – Comercial em seus registros, para o nome de IVONE DE SOUSA, brasileira, solteira, aposentada, CPF 090.039.166-91. Ao final requer o PROVIMENTO do agravo de instrumento para confirmar a tutela provisória, reconhecer o direito do Agravante em se ver para que seja habilitada nos autos de origem, bem como seja oficiado o Condomínio para que realize a mudança na posse do lote 3H, conjunto 5/6, da Quadra 6 – Comercial em seus registros, para o nome de IVONE DE SOUSA, brasileira, solteira, aposentada, CPF 090.039.166-91. A agravante instruiu o recurso com a guia de preparo (Id 35547306) e o documento de recolhimento (Id 35547305). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a agravante, apesar de formular o pedido no recurso de tutela de urgência, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de tutela de urgência. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[1] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Nota-se que a argumentação desenvolvida pela recorrente, sem muita objetividade, foi levada a efeito em tópico específico destinado à questão de fundo. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição tendente a fundamentar o pleito de concessão da tutela de urgência. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo (no caso, ativo). A formulação de pedido da tutela recursal sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento no art. 1.015, II e IX, do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal de urgência por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, rumem os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 1.019, III, do CPC). Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.